Tribunal: TJDFT
Processo: 0703667-55.2022.8.07.0019
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. POSSE NÃO DEMONSTRADA. CESSÃO DE DIREITOS. NEGÓCIO JURÍDICO INAPTO, POR SI SÓ, A DEMONSTRAR EXTERIORIZAÇÃO DA POSSE. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Não se conhece de pretensão injustificadamente não levada a exame do magistrado de primeira instância, sob pena de indevida supressão de instância e de violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Inovação recursal configurada. Pedido de alteração do valor da causa não conhecido.
2. O possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de esbulho e, para isso, deve provar sua posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC. Conforme o artigo 1.196 do CC, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
3. Não atende ao ônus probatório que cabe à autora da ação de reintegração de posse a simples apresentação de instrumento em que consubstanciada cessão de direitos possessórios sobre o imóvel (posse jurídica) ocupado pela ré como se proprietária fosse e sem oposição desde 2016, tanto que a ela (à demandada) reconhecida, em demanda judicial, a aquisição do terreno litigioso por usucapião. Hipótese em que melhor posse demonstra ter a ré/apelada, isso porque a autora/apelante não demonstra sua alegada condição de efetiva e legítima detentora do bem objeto da cessão de direitos formalizada em documento trazido aos autos, uma vez que não fez a necessária prova de exteriorização de sua afirmada condição de possuidora (posse fática). Ônus probatório não atendido pela demandante (CPC 373, I).
4. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.